Tribunal: TJMT
Processo: 1000167-41.2024.8.11.0013
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000167-41.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEAN KENYSON PARREIRA DA SILVA (APELANTE), JEDIELSON ALEJANDRO RAIMUNDO BARROS - CPF: 061.792.221-77 (APELANTE), LUCINEI PEREIRA DE LIMA - CPF: 058.435.861-03 (APELANTE), MATHEUS GOMES BARROS - CPF: 060.614.811-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA MAJORADA. CORRUPÇÃO DE MENORES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TORTURA. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE DA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INOCORRÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. MAJORANTE DA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE RECONHECIDA. CRIME AUTÔNOMO AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que os condenou pelos crimes de tortura majorada pelo emprego de sequestro (Lei 9.455/97, art. 1º, II, § 4º, III), corrupção de menores (ECA, art. 244-B) e associação criminosa (CP, art. 288, § único). O primeiro apelante foi condenado à pena de 10 anos, 07 meses e 07 dias de reclusão, e o segundo, à pena de 09 anos, 05 meses e 08 dias de reclusão, ambos em regime inicial fechado.

2. Fatos relevantes:
(i)
participação dos apelantes na tortura da vítima, a mando da facção criminosa Comando Vermelho;
(ii)
confissão do primeiro apelante sobre sua participação no
“quadro disciplinar da quebrada”
, responsável por aplicar
“salves”
;
(iii)
envolvimento de adolescentes na execução do crime;
(iv)
confissão do segundo apelante de que participou da empreitada delitiva;
(v)
provas testemunhais confirmando a estabilidade e permanência do grupo criminoso;
(vi)
condenação simultânea do crime autônomo de corrupção de menores (ECA, art. 244-B) e majorante da participação de adolescente (CP, art. 288, § único).

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição do crime de associação criminosa majorada, por ausência de vínculo estável do grupo criminoso;
(ii)
absolvição do crime de corrupção de menores, por insuficiência probatória;
(iii)
reconhecimento do
bis in idem
entre a condenação por corrupção de menores e a majorante do crime de associação criminosa;
(iv)
absolvição do primeiro apelante do crime de tortura majorada, sob alegação de coação moral irresistível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se há provas suficientes para a condenação dos apelantes pelo crime de associação criminosa majorada;
(ii)
analisar a ocorrência de
bis in idem
entre a condenação pelo crime de corrupção de menores e a majorante do crime de associação criminosa;
(iii)
examinar se o apelante agiu sob a excludente de culpabilidade da coação moral irresistível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A inexigibilidade de conduta diversa se configura apenas quando não é possível exigir comportamento diferente do praticado pelo agente em determinada situação de risco ou nas hipóteses de coação moral irresistível e obediência hierárquica.
A alegação de dívida com facção criminosa, sem provas concretas, é insuficiente para configurar a exclusão de culpabilidade.

6. Inviável a absolvição do crime de associação criminosa (CP, art. 288), quando as provas dos autos revelam que os agentes se uniram, de maneira estável, como a finalidade específica de praticarem uma pluralidade de delitos.

7. Constitui dupla punição a condenação simultânea pelo crime de corrupção de menores (ECA, art. 244-B) e da majorante da participação de adolescente (CP, art. 288, § único), uma vez que
ambos os comandos normativos possuem o mesmo bem jurídico tutelado.

8. Diante de aparente conflito de normas, a solução exige a incidência do princípio da especialidade (
lex specialis derogat legi generali
), de modo que a causa de aumento deve prevalecer em relação ao crime autônomo de corrupção de menores.

IV. DISPOSITIVO

9 Apelação parcialmente provida.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.455/97, art. 1º, II, § 4º, III; ECA, art. 244-B; CP, arts. 22, 69 e 288, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.853.099/MS, REsp 1.901.761/AC, AgRg no AREsp n. 2.429.606/DF; TJMT, ApCrim 0029277-30.2015.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de
apelação criminal
interposto pela
Defensoria Pública
em favor de
Jedielson Alejandro Raimundo Barros
e
Lucinei Pereira de Lima
, contra a sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da ação penal n. 1000167-41.2024.8.11.0013, que os condenou pela prática dos crimes de tortura majorada pelo emprego de sequestro (Lei 9.455/97, art. 1º, II, § 4º, III), corrupção de menor (ECA, art. 244-B) e associação criminosa (CP, art. 288, § único). O primeiro apelante foi condenado à pena total de 10 (dez) aos, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão, enquanto o segundo condenado à pena de 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 08 (oito) dias de reclusão, ambos em regime inicial fechado.

Nas
razões recursais
, a defesa postula a absolvição do crime de associação criminosa majorada, argumentando a inexistência de estabilidade e permanência do grupo criminoso. Requer também a absolvição do crime de corrupção de menores, alegando ausência de provas. Subsidiariamente, pleiteia o decote da majorante do crime do artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, por suposta incidência do princípio do
non bis in idem
, considerando que os réus já foram condenados pelo crime de corrupção de menores.

Além disso, apenas com relação ao apelante
Jedielson Alejandro
requer sua absolvição pelo crime de tortura majorada, sob a justificativa de que teria agido sob coação moral irresistível (id. 252295719).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, a fim de afastar
“a dupla punição quanto ao crime de corrupção de menores e a majorante prevista no art. 288, parágrafo único, do Código Penal”
(
sic,
id. 252295723).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do recurso, tão somente para afastar a o
bis in idem
do crime de corrupção de menores (ECA, art. 244-B), excluindo a majorante do crime de associação criminosa.

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de
Jedielson Alejandro
e
Lucinei Pereira
pela prática dos crimes de associação criminosa (CP, art. 288, parágrafo único), tortura majorada pelo emprego de sequestro (Lei 9.455/97, art. 1º, II, § 4º, III) e corrupção de menor (ECA, art. 244-B), descritos na inicial acusatória do seguinte modo:

“(...) Extrai-se dos autos que, em momentos anteriores e no dia
17 de outubro de 2023
, os
denunciados Jedielson Alejandro Raimundo Barros, Lucinei Pereira de Lima
, Jean Kenyson Parreira da Silva (falecido) e os adolescentes Herdet dos Santos da Silva e Matheus Pereira Nunes uniram-se para cometer crimes em Pontes e Lacerda/MT.

Segundo restou apurado, os denunciados Jedielson Alejandro Raimundo Barros, Lucinei Pereira de Lima, Jean Kenyson Parreira da Silva (falecido) e os adolescentes Herdet dos Santos da Silva e Matheus Pereira Nunes so integrantes da facção criminosa Comando Vermelho. Nessa condição, eles ditam regras a serem seguidas por membros e simpatizantes, bem assim pela sociedade, exercendo dominância em bairros periféricos. Quando entendem ter havido desrespeito das regras, aplicam castigos físicos s pessoas.

Consta dos autos, ademais, que dias antes dos fatos, o ofendido Matheus Gomes Barros fez uso de muito entorpecente e, posteriormente, guardou meio quilo de droga para “Willian”. Porém, por estar sob efeito de entorpecente, no se lembrou do local em que colocou a droga.

Então, no dia
17 de outubro de 2023
, Willian buscou o ofendido em sua residência, para procurarem a droga, sendo que, após não a localizarem, os denunciados Jedielson Alejandro Raimundo Barros, Lucinei Pereira de Lima, Jean Kenyson Parreira da Silva (falecido) e os adolescentes Herdet dos Santos da Silva e Matheus Pereira Nunes levaram as vítimas até uma residência próxima do local onde foram feitas as buscas.

Nesta residência, os increpados passaram a torturá-los, como forma de lhe aplicarem um ‘salve’. Não obstante, os denunciados e os adolescentes os agrediram as vítimas com pedaço de madeira e mangueira, sendo agredidos com aproximadamente 30 (trinta) ‘mangueiradas’, como forma de lhe aplicarem castigo por terem perdido o entorpecente.

Adiante, o ofendido Matheus Gomes Barros conseguiu correr e populares acionaram uma equipe da polícia militar, oportunidade em que uma guarnição dirigiu-se até o local informado e se deparou com a vítima Matheus, o qual apresentava diversas escoriações, sendo que ele relatou que havia sido vítima, na companhia de um amigo, ‘Willian’, de um ‘salve’, pois tinham perdido entorpecente pertencente Facção Criminosa Comando Vermelho.

A vítima Matheus Gomes Barros foi encaminhada para o Hospital e ficou aguardando atendimento médico. A imagem de id. 138625483 - pg. 11 demonstra as leses causadas no ofendido decorrente da tortura perpetrada pelos denunciados.

Ouvida na delegacia de Polícia, a vítima Matheus Gomes Barros narrou que ela usou muito entorpecente e, posteriormente, guardou um ‘negócio’ (aproximadamente meio quilo de droga) para ‘Willian’. Porém, por estar sob efeito de entorpecente, no se lembrou do local em que colocou a droga, sendo este o motivo do ‘salve’ que sofreu. Informou que foi o próprio Willian que buscou o ofendido em casa, para procurarem a droga. Após não a localizarem, foi torturado pelos suspeitos, cerca de cinco, que estavam encapuzados. Alegou ter sido agredido com pedaço de madeira. Disse ter visto um indivíduo armado. Disse ainda que seu irmão conseguiu ver um dos autores do delito, que conhecido por ‘Zio’, sendo uma pessoa de compleição física magra. Afirmou que, durante o fato, Willian foi amarrado e também sofreu o ‘salve’. Informou ter apanhado por quarenta minutos a uma hora. Disse que o crime se deu por volta do horário de almoço.

Interrogado na delegacia de polícia, o denunciado Lucinei Pereira de Lima (id. 137034050 – pg. 7), confessou o crime, dando os mesmos detalhes que a vítima, ou seja, narra a busca por entorpecente que havia sido enterrado e a não localização da droga como razão para o salve, que consistiu em golpes de mangueira nas costas dos ofendidos. Ademais, ele aponta os indivíduos que foram coautores do delito, quais sejam Jedielson Alejandro Raimundo Barros, Jean Kenyson Parreira da Silva (falecido) e os adolescentes Herdet dos Santos da Silva e Matheus Pereira Nunes
(...)”
(
sic,
id. 252296168).

Encerrada a fase instrutória dos autos, a pretensão punitiva foi julgada
procedente
, para condenar ambos os apelantes pela prática dos crimes de tortura majorada pelo emprego de sequestro (Lei 9.455/97, art. 1º, II, § 4º, III), corrupção de menor (ECA, art. 244-B) e associação criminosa (CP, art. 288, § único), nos exatos termos da inicial.

1. PLEITO ABSOLUTÓRIO

1.1. Excludente de culpabilidade do crime de tortura (Lei 9.455/97, art. 1º)

Inicialmente, apenas com relação ao apelante
Jedielson Alejandro
, a defesa almeja a absolvição do crime de tortura (Lei 9.455/97, art. 1º, inciso II, § 4º, inciso III), sob o argumente de que ele teria agido apenas para saldar dívida com a organização criminosa Comando Vermelho, o que caracterizaria a excludente de culpabilidade da coação moral irresistível, prevista no art. 22 do Código Penal.

A configuração da excludente postulada depende dos seguintes requisitos:
(i)
ameaça do coator, ou seja, promessa de mal grave e iminente, o qual o coagido não é obrigado a suportar;
(ii)
inevitabilidade do perigo na posição em que se encontra o coagido; e
(iii)
caráter irresistível da ameaça.

O pleito não merece guarida.

Na espécie, em que pese os argumentos defensivos, a irresignação não reúne nenhuma das condições necessárias para o seu acolhimento, notadamente porque sequer ficou comprovado que o apelante tivesse alguma dívida com a organização criminosa ou que tal situação tenha sido usada para forçá-lo a praticar o delito de tortura em análise, ônus que, a teor do art. 156 do Código de Processo Penal, incumbia à defesa.

Ao contrário disso, o apelante
Jedielson Alejandro
confessou, sob o crivo do contraditório, que fazia parte de grupo denominado
“quadro disciplinar da quebrada”
, no qual eram sorteados os membros para executarem as ordens de
“salve”
exaradas pela organização criminosa.

Assim, evidente que a versão da defesa técnica destoa da realidade dos autos, e se revela totalmente isolada e desprovida de qualquer prova válida, concreta e independente.

Outrossim, mesmo que se presumisse como verdadeiras a suposta dívida com a facção e as ameaças sofridas, não se pode olvidar que o apelante teria alternativas lícitas para adimplir o suposto débito, como a comunicação dos fatos aos órgãos de segurança pública para a adoção das providências necessárias à repressão do ofensor e proteção da vítima, jamais se justificando a adoção de comportamento delitivo.

Nesse mesmo sentido, trago julgado deste e. Tribunal de Justiça:

“(...) reconhecer a inexigibilidade de outra conduta que não o tráfico ilícito de entorpecente a quem passa por dificuldades financeiras seria autorizar que grande parte da população brasileira, em virtude do cenário econômico atual vivenciado, cometesse este crime, sob a garantia de saírem impunes pela referida excludente. (...)”
(TJMT, 0029277-30.2015.8.11.0042, Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2016).

Assim, revela-se totalmente infundada a pretensão absolutória pautada na excludente de culpabilidade prevista no art. 22 do Código Penal.

1.2. Provas de materialidade e autoria do crime de associação criminosa (CP, art. 288)

A defesa postula a absolvição de ambos os apelantes do crime de associação criminosa. Afirma que as provas dos autos apontam não demonstram a presença de vínculo estável e permanente entre os envolvidos. Aduz que os indícios revelam que os agentes se reuniram para a prática de um único crime, situação que não comporta o reconhecimento do tipo penal previsto no art. 288 do Código Penal.

Da mesma forma, o pleito não procede.

Com efeitos, para configuração do crime de associação criminosa (CP, art. 288) é imprescindível a demonstração da estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, com a finalidade específica praticarem uma pluralidade de delitos, embora não se exija a consecução deles para a concretização do ilícito penal.

Inclusive, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) É firme o entendimento desta Corte Superior de que, para caracterização do delito do art. 288, caput, do Código Penal, é necessário, além da reunião de três ou mais pessoas, que
haja um vínculo associativo estável e permanente para a prática de crimes
. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.429.606/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/08/2024).

Nessa perspectiva, analisando cuidadosamente os autos, observa-se que a acusação logrou demonstrar que os apelantes
Jedielson Alejandro
e
Lucinei Pereira
se uniram, de forma estável, para a prática de delitos, em especial o de torturas à mando da organização criminosa Comando Vermelho.

Apesar de a defesa técnica ter negado a existência de provas, o apelante
Jedielson Alejandro
, ao ser ouvido em juízo, confessou a prática do crime de tortura, descrevendo que fazia parte do
“quadro disciplinar da quebrada”
, instituído pelo Comando Vermelho, com a missão de praticar diversos
“salves”
em nome da organização. O apelante confessou, ainda, ter praticado outros crimes de tortura semelhantes:

“(...)
Confessa que participou do ‘salve’ na companhia de Herdert e Matheus, haja vista que possuía uma dívida com o Comando Vermelho
; Veio para fazer o negócio referente ao carro e ‘ganhar a sua parte’, sendo que gostou da cidade, passando dois meses em Pontes e Lacerda/MT;
Após algum tempo foi incluso no ‘quadro disciplinar da quebrada’, de forma que teria que praticar diversos salves;
(...) O motivo do crime foi que William era responsável por guardar toda a droga da facção, de forma que estava em posse de 4kg de entorpecente e uma arma .32; William, ao ver que a polícia estava na Morada da Serra, ficou com medo e, para tirar a droga de sua residência, enterrou a droga; Foi passado um prazo para ele comparecer com a droga na ‘quebrada’, e ele descumpriu; (...)
Os participantes dos ‘salves’ na cidade são sorteados, por meio de um grupo destinado ao ‘quadro disciplinar da quebrada’, referente à organização criminosa; Já havia praticado ‘salve’ anterior com Herdert e com o ‘Macumbinha’
(...)”
(
sic,
id. 252295707 – transcrição sentença).

No mesmo sentido, o apelante
Lucinei Pereira
confessou a prática do crime de tortura, bem como admitiu a participação de
Jedielson Alejandro
. Apesar de ter negado participar da facção criminosa Comando Vermelho, confirmou que a ação foi realizada por ordem do grupo.

Os menores infratores
Herdert dos Santos da Silva
e
Matheus Pereira Nunes
também atestaram que participaram do crime de tortura. Destacaram que não era a primeira vez que se envolviam com a facção criminosa, apesar de negarem serem integrantes ativos.

O PM
Ronilson Morais da Cruz
asseverou que as informações colhidas durante a diligência policial confirmaram o envolvimento da organização criminosa Comando Vermelho. Descreveu que as agressões foram em punição das vítimas terem perdido porção de entorpecentes.

Do mesmo modo, os Investigadores de Polícia
Gildo Marques de Arruda
e
Ademirson de Campos
também ratificaram o envolvimento dos apelantes e menores infratores com o crime organizado. Descreveram o processo investigativo, bem como a reunião de relatos de que a ação de tortura teria envolvido porções de drogas pertencentes ao Comando Vermelho.

Diante dessas circunstâncias, não há dúvidas capazes de afastar a condenação prolatada pela magistrada sentenciante, especialmente porque ambos os apelantes confessaram que o crime de tortura era praticado por ordem da organização criminosa, bem assim que não era a primeira vez que realizavam atos semelhantes.

Nesse ponto, chama a atenção o processo n. 1006169-61.2023.8.11.0013, no qual o apelante
Jedielson Alejandro
foi condenado pela prática do crime de tortura majorada (Lei 9.455/97, art. 1º, II, § 4º, III), praticado em
25/outubro/2023
, isso é, 08 dias depois do delito de tortura apurado neste feito, no qual também envolveu os menores
Herdet dos Santos da Silva
(17 anos) e
Matheus Pereira Nunes
(17 anos).

Ademais, a estabilidade e intenção de cometer outros ilícitos está evidenciada pela existência de um grupo de mensagens denominado
“quadro disciplinar da quebrada”
, no qual eram sorteados os agressores responsáveis pelo cumprimento das ordens exaradas pela organização criminosa.

Assim, diante relevante conjunto probatório, em que ficou demonstrada a existência de vínculo e especial finalidade da associação, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.

2. MAJORANTE DA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE

2.1. Decote pela vedação ao
bis in idem

A defesa postula, ainda, o decote da majorante inscrita no parágrafo único, do art. 288, do Código Penal, relativa à participação de adolescente na ação delitiva.

Conforme se observa dos autos, os apelantes foram condenados pela prática do crime de associação criminosa majorada (CP, art. 288, § único), bem como pelo delito de corrupção de menores (ECA, art. 244-B), ambos relativos ao mesmo contexto fático.

Embora não haja dúvidas de que as ações delitivas praticadas envolveram os menores
Herdet
(17 anos) e
Matheus
(17 anos), a preservação da condenação do crime de corrupção de menores e da majorante indicada constitui dupla punição, notadamente porque ambos os comandos normativos possuem o mesmo bem jurídico tutelado, isso é, a integridade física, moral e psíquica do menor de idade.

Em que pese os argumentos defensivos, acompanhados pelo Ministério Público, no sentido de que deve prevalecer apenas a condenação pelo crime autônomo inscrito no art. 244-B do Estatuto da Criança e Adolescente, em hipóteses tais como a presente, a doutrina e a jurisprudência possuem uníssona compreensão de que deve prevalecer a majorante em relação ao crime autônomo, em observância ao princípio da especialidade (
lex specialis derogat legi generali
).

A corroborar tal compreensão, destaco excerto da decisão monocrática do Ministro Rogério Schietti, no julgamento do REsp n. 1.853.099/MS:

“(...) O tipo penal descrito no art. 288 do CP é de perigo abstrato, pois a conduta considerada ilícita se consuma com a mera associação de três ou mais pessoas com a finalidade de cometer crimes, o que prescinde da efetiva periclitação do bem jurídico protegido paz pública.

No entanto, a majorante descrita no parágrafo único desse dispositivo determina: 'A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente.'

Embora o tipo penal vise primariamente a proteger a paz pública, a causa de aumento especial é voltada também à finalidade de conferir maior reprovabilidade aos agentes que incluem menores nessa conduta, o que implica sobreposição parcial com o bem jurídico protegido pela norma do art. 244-B do ECA.

Nesse contexto, não é o caso de se cogitar de bis in idem, que consiste no sopesamento da mesma circunstância mais de uma vez durante o cálculo dosimétrico. A hipótese dos autos demanda a aplicação do princípio da especialidade.

Assim, a corrupção de menores é afastada ante a constatação de que a associação criminosa majorada pela participação dos adolescentes é o tipo penal mais específico previsto no ordenamento para a hipótese dos autos. (...)”
(STJ, REsp n. 1.853.099, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 16/04/2020).

Em igual sentido:

“(...) Apresentar-se-ia como dupla punição a condenação tanto pelo delito de organização criminosa majorada pela participação de criança ou adolescente quanto pelo crime de corrupção de menores, devendo prevalecer a aplicação do princípio da especialidade. (...)”
(STJ, REsp n. 1.901.761/AC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 07/02/2023)

Diante disso, em estrita observância ao princípio da especialidade, é o caso de se preservar a majorante sobre o crime de associação criminosa, inscrita no art. 288, parágrafo único, do Código Penal.

Assim,
reconheço
a consunção do crime de corrupção de menores (ECA, art. 244-B), a fim de preservar apenas a causa de aumento inscrita no art. 288, parágrafo único, do Código Penal.

Por efeito, a solução adotada torna prejudicado o pleito de absolvição por falta de provas do crime de corrupção de menores.

3. DAS PENAS

3.1. Redimensionamento

Excluída a condenação do crime de corrupção de menor (ECA, art. 244-B), remanescem somente as penas dos crimes de tortura majorada (Lei 9.455/97, art. 1º, II, § 4º, III) e de associação criminosa majorada (CP, art. 288, § único).

Presente o concurso material (CP, art. 69), fica o apelante
Jedielson Alejandro
condenado à pena total de
09 (nove) anos, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, enquanto o apelante
Lucinei Pereira
à pena total de
08 (oito) anos, 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão
.

O regime inicial de cumprimento permanecerá o
fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
“a”
, do Código Penal.

4. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso defensivo, para
absolver
os apelantes
Jedielson Alejandro Raimundo Barros
e
Lucinei Pereira de Lima
da prática do crime de corrupção de menores (ECA, art. 244-B), em razão da ocorrência de
bis in idem
com a condenação pelo crime de associação criminosa majorada pela participação de adolescente criminosa (CP, art. 288, § único), em estrita observância ao princípio da especialidade, em parcial consonância com o parecer ministerial.

Por efeito, aplicado o concurso material sobre as penas dos delitos remanescentes,
fica o apelante
Jedielson Alejandro
condenado à pena total de
09 (nove) anos, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, enquanto o apelante
Lucinei Pereira
à pena total de
08 (oito) anos, 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, ambos em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025